Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-42.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000243-42.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAGNUN ALVES MOREIRA - CPF: 054.611.731-79 (RECORRENTE), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000243-42.2019.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

MAGNUN ALVES MOREIRA

Recorrido(s):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, II, DO NCPC E ARTIGO 3º, I, DA LEI DOS JUIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Nos moldes do artigo 3º, inciso I, da Lei nº. 9.099/1995, comete aos Juizados Especiais Cíveis o processamento e julgamento das causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o valor do salário mínimo vigente, sob pena de ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo.

Em se tratando de ação de rescisão contratual, o valor da causa supera o teto de alçada deste Juizado, na medida em que deve ser levado em consideração o valor do contrato.

Recurso conhecido e de ofício extinta a ação por superar o teto dos Juizados Especiais, violando o que regra o artigo 3º da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes moldes:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por MAGNUM ALVES MOREIRA em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., para condenar a requerida a devolução de valores pagos pelo autor em contrato de consórcio rescindido por desistência, cuja a devolução deverá obedecer às seguintes diretrizes: em até trinta dias contados da data do sorteio do contratante ou da data do encerramento do grupo do qual o reclamante era participante, o que ocorrer primeiro, reconhecendo, por outro lado a legalidade da cobrança da taxa de administração, fundo de reserva, multas e juros e seguros, restituindo-se o remanescente na modalidade simples. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.

A Autora requer a reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada a restituir integralmente o valor então pago, além de que seja arbitrado danos morais em seu favor.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A demanda em questão tem por objeto, dentre outras pretensões, a rescisão de contrato de consórcio, cuja carta de crédito restou por estipulada no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

O valor da causa deve refletir a pretensão econômica do Autor no momento da propositura a ação.

O artigo
2
92, do
CPC
/2015, é no sentido de que, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, o valor da causa é o valor do ato ou de sua parte controvertida.

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Considerando que o Autor pretende a rescisão contratual, com a declaração de sua nulidade
, bem como busca a restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral
sofrido em razão da suposta prática de ato ilícito, o valor da causa não se ajusta ao limite máximo estabelecido na Lei nº
9.099
/95.

Dessa feita, tendo em vista que a análise do caso decorre de apreciação da legalidade ou não do contrato então firmado, bem como de sua rescisão, em que o valor da carta de crédito supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a extinção do feito, cuja incompetência pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
EXCESSO. VALOR DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO SOMATÓRIO DO CONTEÚDO PRETENDIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Nos Juizados Especiais, o valor da causa para fins de alçada deve corresponder à vantagem econômica que se pretende obter por meio do processo
. Havendo litisconsórcio ativo, ainda que seja facultativo, com pedidos cumulados, o valor da causa corresponderá ao somatório do proveito econômico de cada uma das pretensões formuladas.

3
. Na hipótese, a soma dos pedidos formulados supera o limite de alçada dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos, art. 3º, inciso I, da Lei n. 9.099/95),
não havendo argumentos para que se reforme a decisão a quo. É ressalvado o direito de desmembrar o processo, se houver interesse das partes.

4. Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

(
TJ-DF
- ACJ: 20140110951286 DF 0095128-87.2014.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento:
09/12/2014
,

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2014

Pág.: 245).

Assim, nos termos do artigo 292, inciso II do CPC/2015, o valor a ser atribuído à causa é o valor da pretensão do Autor, qual seja o valor do contrato que pretende ver por rescindido, somado ao pleito de reparação civil, o que extrapola o valor de alçada previsto em lei e torna incompetente o Juízo para apreciar e julgar a presente causa.

Registre-se por derradeiro, que só a pretensão rescisória, por si só, já geraria a ultrapassagem do limite do teto dos juizados especiais, visto que, o valor do contrato envolve o montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

O artigo 15 da Lei 9099/95 é claro no caso de cumulação, desde que conexos, e ainda em observância aos limites do artigo 3º da mesma lei, que impõe a limitação a 40 salários-mínimos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo,
porém
,
para reconhecer de ofício

a incompetência do Juizado Especial
, e julgar extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 51, II da Lei n. 9.099/95 e art. 292, II do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020